Tribunal: STF
Processo: HC 232016
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 797.176.



    Colhe-se dos autos que o paciente Richard Andre Irmao Barbosa foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa; e o paciente Anderson da Silva Amorim às penas de 12 (doze) anos e 2 (dois) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal. Foram apreendidos “221g (duzentos e vinte e um gramas) de cocaína, distribuídos em 590 cápsulas plásticas vermelhas, contendo as inscrições ‘complexo do brejal – jardim bom retiro – marambaia – pó 5 - cv’ [...] uma pistola calibre .45, com carregador e uma munição intacta, armamento com capacidade lesiva, bem como dois rádios comunicadores, os respectivos carregadores e dois suportes para rádio”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. APELANTES CONDENADOS PELOS DELITOS DOSARTIGOS 33, CAPUT E 35 C/C ART. 40, INCISOIV, TODOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, EM CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INICIALMENTE, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DE ANDERSON E PAULO VITOR, POR ALEGADA FRAGILIDADE DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO DE RICHARD DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE: I) REVISÃO DA DOSIMETRIA DOS APELANTESCOM: O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS, E A FIXAÇÃO DAS PENAS MÍNIMAS PARA ANDERSON, EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE; II) REDUÇÃO DAS PENAS AO PATAMAR MÍNIMO, COM O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6, PARA PAULO VITOR; III) A FIXAÇÃO DAS PENAS NOS PATAMARES MÍNIMOS, COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O ACUSADO RICHARD; IV) O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 1 – Delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, majorados pelo emprego de arma. Condenação que se mantém. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo registro de ocorrência, pelos autos de apreensão, laudo de exame em munições, laudo de componente de arma de fogo, laudo de exame em arma de fogo, laudo de exame de descrição de material e pelos laudos prévio e definitivo de material entorpecente. Foi atestada a apreensão de 221g (duzentos e vinte e um gramas) de cocaína, distribuídos em 590 cápsulas plásticas vermelhas, contendo as inscrições “COMPLEXO DO BREJAL – JARDIM BOM RETIRO – MARAMBAIA – PÓ 5 - CV”. Na ocasião, também foram apreendidos uma pistola calibre .45, com carregador e uma munição intacta, armamento com capacidade lesiva, bem como dois rádios comunicadores, os respectivos carregadores e dois suportes para rádio. A autoria restou positivada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, consistente nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, harmônicos e consentâneos entre si, corroborados pela confissão parcial do apelante Richard que admitiu a prática dos delitos, exceto a associação ao tráfico e inocentou os demais. Os corréus Anderson e Paulo Vitor negaram a autoria dos fatos e apresentaram versão dissonante do conjunto probatório. In casu, percebe-se que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados e apreensão do material ilícito, esclareceram, de maneira harmoniosa e consentânea, como ocorreu a dinâmica da captura, ressaltando que a guarnição, em patrulhamento na Rodovia RJ-104, recebeu informe de que pessoas em um automóvel Voyage estariam praticando assaltos via. Ao averiguar a denúncia, se depararam com um Voyage saindo da comunidade Brejal. Ato contínuo, abordaram o veículo, de onde desceram três indivíduos e, em revista no interior do automóvel, encontraram o material entorpecente no banco traseiro e a pistola, sob o banco do carona. No respeitante ao delito de tráfico de drogas, muito embora o apelante Richard tenha assumido a propriedade do material ilícito apreendido, isentando os demais corréus, sob a alegação de que ambos não tinham conhecimento da existência do mesmo, pois o trazia junto ao corpo, verifica-se que tal versão não se sustenta. Em que pese os acusados Anderson e Paulo Vitor, em autodefesa, terem declarado nada saber a respeito das drogas e do material apreendido e que estavam ali apenas para ajudar Richard a fazer uma mudança, tal versão restou isolada das demais provas. O codenunciado Richard, confirmou tais assertivas e assumiu a posse do entorpecente da arma e dos radio comunicadores apreendidos, repisando que os corréus nada sabiam acerca disso, tendo afirmado que todo esse material estava com ele, em sua cintura. Não é crível que estivesse trazendo tamanha quantidade de material ilícito (590 cápsulas de cocaína armazenadas em uma sacola, uma pistola .45, dois radiocomunicadores, dois carregadores e dois suportes para rádio, na cintura, sem que seus companheiros percebessem. Ademais, Richard declarou, sob o crivo do contraditório, que ia entregar a droga para uma pessoa chamada “Luiz”, e que a buscou com “Vinicius”, na Comunidade do Conga, que fica localizada em frente à Comunidade Brejal, mediante o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) sendo que ambas são dominadas pela mesma agremiação criminosa, não restando dúvidas acerca de seu envolvimento com o nefasto comércio de entorpecentes na localidade. A Defesa que não logrou apresentar qualquer prova apta a inocentar os réus, ônus que lhe compete, conforme estipula o artigo 156 do Código de Processo Penal. 2 – Condenação pelo crime de receptação que se mantém. Materialidade e autoria delitivas demonstradas de forma irrefutável, pelos autos de apreensão, laudo de adulteração de veículo e pela prova oral colhida em sede inquisitorial e em Juízo. Laudo pericial do veículo atestou a adulteração da numeração do chassi e do motor, a afastar quaisquer dúvidas acerca da origem ilícita do veículo. No mesmo sentido, não há a mínima comprovação acerca da aquisição do veículo de boa-fé. 3 –Revisão da dosimetria. 3.1 – Do acusado Anderson da Silva Amorim. Pena final estabelecidaem12 (doze) anos e 02 (dois) dias de reclusão e 1643 (mil, seiscentos e quarenta e três) dias-multa, que se mantém, não estando a merecer qualquer reparo. 3.2 – Do acusado Paulo Victor Costa. Dosimetria irretocável. Reprimenda final que se mantém, tal qual estabelecida, em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Prejudicado, o pleito defensivo alternativo de aumento das penas na fração de 1/6, eis que operado pelo Juízo de piso, desta forma. 3.3 – Do acusado Richard André Irmão Barbosa Resposta penal estabilizada em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1409 (mil, quatrocentos e nove) dias-multa, que se mantém. Dosimetria escorreita, que não demanda reparos. Pleito defensivo atinente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que não merece acolhida. In casu, consistiu tão somente de confissão parcial, tendo assumido tão somente a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, isentando os demais corréus e não admitiu integrar a associação criminosa que domina o comércio de entorpecentes na localidade, tampouco estar na posse de veículo de origem ilícita. Ademais, tal confissão não produz reflexos na reprimenda, eis que as penas-base foram aplicadas nos patamares mínimos, não podendo ser reduzidas aquém destas, sob pena de violar ao disposto na Súmula 231 do STJ. 4 – Regime prisional fechado que se mantém para os réus, diante do quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. 5 – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Inalcançados os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes e na dosimetria da pena estabelecida.



    Argumenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça, resta totalmente equivocada, uma vez que não fundamentou com base em todo o contexto, mas tão somente com base nas informações prestadas pela acuação”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo conhecimento e deferimento da Ordem de Habeas Corpus para reformar a decisão do STJ, para: 



    I – absolver o paciente Anderson da Silva Amorim de todas as imputações; 



    II – absolver o paciente Richard André irmão Barbosa do crime de associação para o tráfico e reformar a condenação no delito do artigo 33, para a forma privilegiada no patamar de 2 (dois) anos, bem como reduzir a pena no crime de receptação; 



    III – mas caso não seja esse o entendimento de Vossas 



    Excelências que as penas dos pacientes sejam reduzidas em todos os delitos.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “ [...] I. Absolvição



      De início, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. [...]



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção das condenações dos apelantes, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e STJ, fls. 88/98, destaquei) [...]



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação dos pacientes nos referidos delitos foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis por suas prisões em flagrante e nas circunstâncias em que ocorridas – após receberem um alerta sobre um veículo Voyage que estaria cometendo roubos na via e, ao visualizarem o carro que estava saindo da comunidade do Brejal, conseguiram realizar a abordagem e após revista, encontraram uma arma de fogo calibre .45, com carregador e uma munição intacta debaixo do banco do carona, além de 221g de cocaína, distribuídos em 590 cápsulas plásticas, contendo as inscrições “COMPLEXO DO BREJAL - JARDIM BOM RETIRO - MARAMBAIA - PÓ 5 - CV”, além de dois rádios comunicadores e respectivos carregadores e dois suportes para rádio – (e-STJ, fls. 90/92); some-se a isso o fato de os pacientes já serem conhecidos pela polícia, por praticarem o tráfico de drogas na comunidade, que é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.



    Ademais, o paciente Richard informou aos policiais que recebeu oitocentos reais para levar a droga; que pegou a droga com uma pessoa de fora do Brejal e iria entregar para uma pessoa de dentro do Brejal; que pegou a droga na comunidade Conga, que fica em frente da Comunidade do Brejal; que a droga vem de fora com a inscrição do Brejal, porque é para ser vendida lá (e-STJ, fl. 92), de sorte que restou demonstrado o vínculo com ânimo associativo estável entre Richard e os corréus Paulo Vitor e Anderson, os indivíduos de nome Vinícius - que lhes teria entregado as drogas e Luiz para quem iria repassá-las -, e a facção criminosa dominante na localidade (e-STJ, fl. 97); sendo, portanto, pouco crível, que estivessem praticando a mercancia ilícita naquelas localidades de forma autônoma e que não estivessem vinculados à referida facção criminosa, com todo o aparato apreendido. 



    Por fim, o crime de receptação restou plenamente demonstrado, uma vez que os pacientes não portavam, tampouco trouxeram aos autos qualquer documentação ou prova acerca do desconhecimento de que o automóvel no qual se encontravam era produto de crime, uma vez que o laudo pericial do veículo atestou que tanto a numeração do chassi quanto a do motor, foram adulteradas por remarcação, concluindo que “Técnicas criminalísticas, permitiu ao perito identificar que trata-se do veículo de chassi 9BWDB45U6JT068131, motor CCRX63467 e placa QNR9G38”, a afastar quaisquer dúvidas acerca da origem ilícita do veículo (e-STJ, fl. 98). 



    Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitiva para a prática de todos os crimes, inexistindo ilegalidade em suas condenações, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. [...]



    II. Dosimetria das penas



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Note-se, ainda, que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. [...]



    Sob essas balizas, a dosimetria das penas dos paciente foi mantida pela Corte estadual, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 98/104, grifei): [...]



    1) ANDERSON DA SILVA AMORIM



      Na primeira fase, para todos os delitos, verifica-se que as basilares foram mantidas no piso legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a incidência da agravante da reincidência, todas as sanções foram exasperadas em 1/6, fração usualmente adotada por esta Corte de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada no incremento operado. Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no inciso IV do art. 40 da LAD, as penas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram exasperadas em 1/6, patamar mínimo previsto em Lei. Por fim, em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, é inviável, em virtude não apenas da reincidência do paciente – por expressa vedação legal –, mas também devido à sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, havendo óbice à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...]



      Por fim, reconhecido o concurso material de crimes, as reprimendas devem ser somadas, o que totalizou 12 anos e 2 dias de reclusão, além de 1.643 dias-multa. Nesses termos, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas penas aplicadas a esse paciente. [...]



    3) RICHARD ANDRE IRMAO BARBOSA Na primeira fase, para todos os delitos, as basilares foram todas fixadas no piso legal. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, as sanções permaneceram inalteradas. Ressalto que ainda que reconhecida, como vindicado pelo impetrante, a incidência da atenuante da confissão espontânea, as penas ficariam inalteradas, por força da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da LAD, as penas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram exasperadas em 1/6, patamar mínimo previsto em Lei. Por fim, em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, é inviável devido à sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, havendo óbice à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa (conforme visto no item anterior).



    Por fim, reconhecido o concurso material de crimes, as reprimendas devem ser somadas, o que totalizou 10 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.409 dias-multa. Nesses termos, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas penas aplicadas a esse paciente. 



    Os regime iniciais fechados foram fixados por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal. 



    Desse modo, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”



    Destarte, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a “conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação dos pacientes nos referidos delitos foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis por suas prisões em flagrante e nas circunstâncias em que ocorridas [...] some-se a isso o fato de os pacientes já serem conhecidos pela polícia, por praticarem o tráfico de drogas na comunidade, que é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/06/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/05/2023)



    De outro lado, em relação à dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a